Tribunal: TJPA
Processo: 0001086-37.2008.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0001086-37.2008.8.14.0009 APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A. ADVOGADO: ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA APELADO: ROBERTO RIBEIRO VALOIS ADVOGADO: RENATO DA ROSA VALOIS RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DO INVESTIMENTO, SEM A ANUÊNCIA DO AUTOR/CONSUMIDOR PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FUNDO BASA SELETO. BLOQUEIO DOS VALORES. INTERVENÇÃO E LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO SANTOS. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ESCORREITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Ilegitimidade passiva não configurada, pois o banco réu tem legitimidade para figurar no polo passivo e responder aos termos da ação, pois foi com ele que o autor firmou a relação de direito material, a ele confiando seu dinheiro. II- Seja porque violou a boa-fé objetiva e, precisamente, o dever de informar, ou seja, porque escolheu equivocadamente instituição financeira sem solidez para gerir e custodiar seu fundo de investimento, o banco apelante não tem o direito de obstar, a seu cliente, o resgate do capital por ele aplicado. III- Não tendo, o banco, comprovado que estava autorizado a aplicar o valor existente na conta do cliente, em fundo de investimento, possível a condenação ao ressarcimento do numerário. IV- No que diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento), não vislumbro nos autos qualquer elemento apontando que a atividade do causídico do autor, tenha sido desenvolvida de forma deficiente, já que se manifestou em todas as fases da lide, devendo, portanto, ser condignamente remunerado. V- O simples fato de ter o réu interposto apelação não é bastante para, por si só, caracterizar interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, pois apenas se utilizou de meio legal à sua disposição, não restando demonstrado o dolo de sua conduta. Assim, não acolho o pleito de condenação do réu ao pagamento de multa e indenização pela litigância de má-fé, conforme pleiteado pelo recorrido. VI- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001086-37.2008.8.14.0009

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ROBERTO RIBEIRO VALOIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001086-37.2008.8.14.0009

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA

APELADO: ROBERTO RIBEIRO VALOIS

ADVOGADO: RENATO DA ROSA VALOIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DO INVESTIMENTO, SEM A ANUÊNCIA DO AUTOR/CONSUMIDOR PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FUNDO BASA SELETO. BLOQUEIO DOS VALORES. INTERVENÇÃO E LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO SANTOS. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ESCORREITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Ilegitimidade passiva não configurada, pois o banco réu tem legitimidade para figurar no polo passivo e responder aos termos da ação, pois foi com ele que o autor firmou a relação de direito material, a ele confiando seu dinheiro.

II- Seja porque violou a boa-fé objetiva e, precisamente, o dever de informar, ou seja, porque escolheu equivocadamente instituição financeira sem solidez para gerir e custodiar seu fundo de investimento, o banco apelante não tem o direito de obstar, a seu cliente, o resgate do capital por ele aplicado.

III- Não tendo, o banco, comprovado que estava autorizado a aplicar o valor existente na conta do cliente, em fundo de investimento, possível a condenação ao ressarcimento do numerário.

IV- No que diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento), não vislumbro nos autos qualquer elemento apontando que a atividade do causídico do autor, tenha sido desenvolvida de forma deficiente, já que se manifestou em todas as fases da lide, devendo, portanto, ser condignamente remunerado.

V-
O simples fato de ter o réu interposto apelação não é bastante para, por si só, caracterizar interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, pois apenas se utilizou de meio legal à sua disposição, não restando demonstrado o dolo de sua conduta. Assim, não acolho o pleito de condenação do réu ao pagamento de multa e indenização pela litigância de má-fé, conforme pleiteado pelo recorrido.

VI- Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001086-37.2008.8.14.0009

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA

APELADO: ROBERTO RIBEIRO VALOIS

ADVOGADO: RENATO DA ROSA VALOIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DA AMAZONIA S.A
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Bragança, na Ação de Devolução de Depósito, proposta por
ROBERTO RIBEIRO VALOIS
.

Em sua inicial (Id. 1775150 – Pág. 03 a 08), o Autor narrou que é cliente do Banco réu, e em outubro de 2004 possuía em sua conta corrente o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Então, foi informado por uma funcionária do banco que seu dinheiro havia sido aplicado em um fundo vinculado ao Banco Santos, que entrou em liquidação, mesmo sem sua autorização expressa.

Diante disso, o banco réu informou que seu dinheiro ficaria indisponível por algum tempo, mas que o problema seria resolvido. Contudo, somente foi-lhe devolvido parte do dinheiro, faltando o valor de R$ 6.719,51 (seis mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos), motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo o ressarcimento do valor.

Com a inicial vieram documentos (Id.1775150 – Pág.09 a 12).

O juízo
a quo
deferiu a liminar, para que o banco desbloqueasse o referido valor, bem como determinou a citação do réu (Id.1775151 – Pág. 03).

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Id.1775153 – Pág. 01 a 30 e Id. 1775154 – Pág.01 a 09), alegando haver ilegitimidade passiva do Basa, e, pugnando pela total improcedência da ação.

Após a devida instrução processual, o d. juízo
a quo
prolatou sentença (Id.1775163 – Pág. 01 a 05), julgando a ação procedente, para condenar a ré a restituir a quantia de R$12.315,20 (doze mil trezentos e quinze reais e vinte centavos), correspondente ao valor devido atualizado. Ademais, condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 20% sobre o valor da condenação.

Em seguida, a instituição bancária ré interpôs Recurso de Apelação (Id.1775164 – Pág.01 a 23), alegando a preliminar de ilegitimidade passiva, pois alega que seria legítimo para figurar no polo passivo da ação, o Fundo de Investimento Basa Seleto.

No mérito, alega ser improcedente a ação, tendo em vista que o apelado tinha conhecimento dos riscos da operação, portanto deve suportar a perda dos valores pleiteados. Por fim, se insurge contra a condenação dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id.1775166 – Pág. 01 a 09), onde a parte recorrida requer a manutenção integral da sentença, e, a aplicação de multa por litigância de má-fé, por recurso meramente protelatório.

Pontua-se, que em que pese a apelação tenha sido interposta no ano de 2009, vieram-me os autos conclusos somente no ano de 2019, tendo em vista que os autos ficaram paralisados na secretaria do 1º grau por quase 10 (dez) anos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, ______ de junho de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001086-37.2008.8.14.0009

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA

APELADO: ROBERTO RIBEIRO VALOIS

ADVOGADO: RENATO DA ROSA VALOIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A pretensão recursal arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco apelante. Pleiteia ainda, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial, e, se insurge contra a condenação por honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre a condenação.

Concernente à preliminar de ilegitimidade passiva, de antemão pontuo que não há cabimento. O apelante argumenta que seria legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda, o Fundo de Investimento Basa Seleto, e não o Banco Basa S.A, vez que o fundo teria patrimônio próprio e autonomia.

Destaca que os recursos do Banco são segregados dos recursos dos fundos de investimento e que, por conta de regulamentação do setor, não pode usar recursos de seus clientes, para sanar os prejuízos que o Fundo venha causar.

Contudo, não há como acolher a tese do apelante, já que sua legitimidade é flagrante, na medida em que o dinheiro do autor, depositado no Banco apelante, foi aplicado no Fundo Basa Seleto, sem sua autorização expressa.

Em nenhum momento o autor foi informado de que o investimento seria gerido por outra instituição, acreditando, ele, que sua relação seria exclusiva com o demandado.

Inquestionável, portanto, a legitimidade passiva do banco:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. FUNDO BASA SELETO. BLOQUEIO DOS VALORES. INTERVENÇÃO E LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO SANTOS. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
PREQUESTIONAMENTO. Interesse de agir. O bloqueio do valor investido pela autora, em face da intervenção do Banco Santos S/A, configura o interesse necessário ao ajuizamento da ação. Impossibilidade de restituição do valor investido sem o provimento postulado.
Ilegitimidade passiva não configurada. O banco réu tem legitimidade para responder aos termos da ação, pois foi com ele que a autora firmou a relação de direito material, a ele confiando seu dinheiro, através do Fundo de Investimento BASA Seleto.
Mérito. É dever do demandado restituir o capital investido no Fundo de Investimento Basa Seleto, bloqueado em função da intervenção e liquidação extrajudicial do Banco Santos, a quem foi repassada a gestão do Fundo, sem autorização e sem a ciência da autora. Ausência de demonstração acerca da observância do Dever de Informação, imposto pelo artigo 31 do CDC. Dever de ressarcimento pela instituição captadora dos recursos. Sentença mantida. O Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei invocados pela parte. Prequestionamento descabido. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70040728545, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/03/2013)

AÇÃO DE COBRANÇA -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO BASA SELETO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - GESTÃO DO INVESTIMENTO QUE TERIA PASSADO PARA O BANCO SANTOS - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA
- ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTE A INTERVENÇÃO DO BANCO GESTOR - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Tratando-se de aplicação financeira realizada em conta no Banco da Amazônia S.A., a quem incumbia à administração do Fundo, é evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo de Ação de Cobrança em que se busca a devolução dos valores depositados. Se o Banco em que foi efetivado o investimento transfere a gestão do Fundo para outra instituição financeira sem autorização dos clientes, e até mesmo sem informá-los desse ato, qualquer risco decorrente é de sua inteira responsabilidade.
(Ap 39232/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2009, Publicado no DJE 15/10/2009)

Inegável, pois, que a contratação ocorreu entre o requerente e o réu. Sendo assim, por integrar a relação de direito material discutida, resta evidente a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da relação jurídica processual. Assim, rejeito a preliminar arguida pelo banco apelante.

Destarte, reconhecida a legitimidade do demandado, passo a análise das questões de mérito.

Inicialmente, ressalto que se está diante de uma típica relação de consumo. Trata-se, em verdade, de hipótese de fato do serviço. Faço esse registro para destacar que é com base na legislação consumerista que decido a presente demanda.

O autor, ao deduzir a pretensão, possuía o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), optando por aplicar a importância no banco demandado. Disse que, em outubro de 2004, teve o numerário bloqueado sob o argumento de que o dinheiro, em verdade, teria sido aplicado no Banco Santos, o qual, à época, estava sob intervenção do Banco Central e que, portanto, somente eram permitidos os resgates dos valores autorizados.

A causa de pedir da demanda reside na suposta ausência de autorização por parte do demandante para que a instituição financeira repassasse o dinheiro investido para outro banco. Essa é a tônica da petição inicial.

Como é sabido, incumbe ao réu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC. Isso, no caso dos autos, seria a demonstração de que o banco informou o cliente acerca do uso do numerário aplicado em outra instituição financeira. Ocorre que, o réu não logrou êxito em comprovar essa alegação.

O réu, em sua defesa, limitou-se a explicar que a aplicação realizada pela autora consistia no Fundo Investimentos BASA SELETO e que o risco seria inerente ao tipo de investimento. Demais disso, ponderou que não teve culpa na intervenção decretada pelo Bacen no Banco Santos e que nada pode fazer para desbloquear a quantia investida pela autora.

Percebe-se, pois, que o réu tangenciou a questão referente à anuência do autor com o repasse do valor por ele investido para outra instituição financeira.

É dever do prestador de serviços bancários que, previamente à contratação, preste informações precisas ao consumidor acerca do investimento que por ele será realizado. Conduta que, pelo que restou demonstrado nos autos, não foi observada pelo demandado.

Não se apresenta ilícita a aplicação, pelo banco demandado, em outras instituições financeiras, desde que essa atitude tenha sido anuída pelo cliente. Vale dizer, caso o numerário investido pelo demandante fosse ser aplicado em outros bancos, essa circunstância dependeria de expressa autorização da parte, o que, ao que parece, não ocorreu no caso
sub judice
. Nada nesse sentido foi demonstrado pelo réu, que sequer anexou aos autos as cópias do contrato firmado com o autor.

Evidente, pois, a omissão do banco, violando, assim, o disposto no art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a prestação de informações, claras, precisas e ostensivas sobre as características e preço do serviço a ser prestado.

No ponto, destaca a Professora Cláudia Lima Marques:

“O princípio da transparência rege o momento pré-contratual, rege a eventual conclusão do contrato. É mais do que um simples elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou requerida integra o conteúdo do contrato (arts. 30, 33, 35, 46 e 54), ou, se falha, representa a falha na qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 18, 20 e 35). Tal princípio concretiza a ideia de reequilíbrio de forças nas relações de consumo, em especial na conclusão de contratos de consumo, imposto pelo CDC como forma de alcançar a almejada justiça contratual”.

Assim, não há como deixar de reconhecer que, tendo o autor aplicado uma importância no banco demandado, não pode ser surpreendido com o bloqueio de toda a quantia pela singela razão de que não anuiu com a atitude do réu, que, por sua conta, aplicou a quantia em outro banco que, posteriormente, veio a ser alvo de intervenção por parte do BACEN.

É bom afirmar que o princípio da vinculação não é afastado ou mitigado por informações contraditórias ou divulgadas a latere da oferta ou do anúncio. Se a informação se refere a dados essenciais, como era o caso, capaz de onerar o consumidor ou limitar seus direitos, deveria ser clara a ponto de não deixar margem a dúvidas. Do contrário, caracterizada está a publicidade enganosa por omissão.

Há que se considerar, ainda, a vulnerabilidade da parte e a precariedade com que se firmou o contrato tido pelo banco como “de risco”, em que “o cotista assume o risco de perder capital”, como alegado pelo demandado.

Nesse contexto, deveria haver, no mínimo, algum documento assinado pelo autor informando-o sobre os riscos do investimento por ele realizado. Essa é a conduta que se espera de um prestador de serviços minimamente organizado e que respeita os ditames legais, já que, como referido, o dever de informação é ínsito às relações de consumo e corolário lógico da boa-fé objetiva. Em não havendo o correto dever de informação, deve o fornecedor arcar com custos decorrentes da falha.

Não conforta o banco a frágil alegação de que a decisão pelo bloqueio do fundo de investimento não se deu por decisão e vontade do requerido, mas por determinação do Bacen. Ora, a discussão dos autos não envolve a legalidade ou não da intervenção operada pelo Bacen.

O que importa, para que se decida a controvérsia posta em juízo, é saber se o réu, na qualidade de prestador de serviços bancários, respeitou a lei e informou corretamente o autor/consumidor sobre os riscos da aplicação por ele realizados, notadamente o de que a quantia investida seria reaplicada em outras instituições financeiras. A omissão do banco em anexar qualquer documento que demonstre a observância do dever de informar corrobora o acerto da sentença de procedência ora atacada.

A escolha do Banco Santos, portanto, decorreu de escolha do banco que se mostrou equivocada, decisão essa que não contou com a anuência do autor, justamente a titular da quantia reinvestida pelo banco.

Veja-se que o demandante somente tomou conhecimento da contratação do gestor do fundo de investimento, o Banco Santos, bem como do bloqueio dos valores devido à intervenção decretada pelo Banco Central, quando objetivou o resgate dos valores.

Nesse passo, não tendo o autor anuído ou mesmo sido cientificado sobre a transferência do numerário aplicado a outro banco, e relevando que o montante aplicado por este passou aos cuidados do Banco réu, cabe a ele suportar os prejuízos que decorrem desta guarda.

De resto, considerando a natureza de consumo da relação havida entre as partes, seja pelos termos do contido no § 2º do art. 3º, seja pelo disposto no art. 29, ambos do CDC, responde o gestor,
in casu
, o apelante, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

Nesta senda, a prestação de serviços da instituição financeira mostrou-se defeituosa, configurando o dever de reparar a indenização, independente da prova de culpa. E diante da ausência de autorização expressa e a negativa do apelante ao ressarcimento do valor depositado, impositiva a manutenção da sentença de procedência.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

AÇÃO ORDINÁRIA.
INVESTIMENTO NO FUNDO BASA SELETO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DO INVESTIMENTO, SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA/CONSUMIDORA, PARA O BANCO SANTOS S/A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, IMPLICANDO IMPOSSIBILIDADE DE SAQUE.
Não tendo, o banco, comprovado que estava autorizado a aplicar o valor existente na conta do cliente, em fundo de investimento, possível a condenação ao ressarcimento do numerário. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70031483027 RS, Relator: José Aquino Flores de Camargo, Data de Julgamento: 16/12/2009, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APLICADOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO
FUNDO BASA SELETO
. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM BANCO SANTOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO LIMINAR. PRELIMINARES AFASTADAS.
TRANSFERÊNCIA, À REVELIA DO CLIENTE INVESTIDOR, DE GESTÃO E DE CUSTÓDIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM SOLIDEZ. RESPONSABILIDADE PELA MÁ GESTÃO E POR VIOLAR O DEVER DE INFORMAR. BLOQUEIO DO FUNDO PARA RESGATE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO RESPECTIVO PROSPECTO.
(...)
6. O dever de informação é fundamental nas relações de consumo, ante a posição de vulnerabilidade que apresenta o consumidor (art. 6º, III, do CDC). Assim, viola o dever de informar e, por conseguinte, a boa-fé objetiva o banco que, ao ofertar fundo de investimento a seu cliente não esclarece que a gestão e a custódia do fundo serão transferidas a outras instituições financeiras, esclarecimento este que se mostra essencial, tendo em vista que, aos olhos do cliente, a gestão do fundo dar-se-á no âmbito da instituição financeira com quem contratou. 7.Não bastasse, o banco administrador deve responder pelo dano provocado em função de delegação da gestão e da custódia de fundo de investimento a uma instituição financeira que se encontrava à beira da bancarrota, e tudo isso à revelia de seu cliente.
8. Ademais, diferentemente do que ocorre nos prospectos de outros fundos de investimentos consultados como parâmetro, o Prospecto do fundo em comento não continha previsão de seu bloqueio para resgate do capital, nem mesmo para excepcionais situações de iliquidez, o que também configura ofensa ao dever de informação.
9. Assim, seja porque violou a boa-fé objetiva e, precisamente, o dever de informar, ou seja, porque escolheu equivocadamente instituição financeira sem solidez para gerir e custodiar seu fundo de investimento, o banco apelante não tem o direito de obstar, a um seu cliente, o resgate do capital por ele aplicado.
10. Recurso de apelação conhecido, mas não provido. (TJ-TO-AC: 5008626762012 8270000, Relator: CELIA REGINA REGIS)

Pondero, por fim, que, embora a aplicação em fundo de investimento encerre um risco inerente ao negócio, certo é que o dano suportado pelo apelado, na espécie, não decorre do risco próprio do mercado financeiro, mas, sim, de manifesta opção equivocada do administrador, na avaliação do direcionamento do capital investido, que, além de escolher instituição sem solidez suficiente, o fez à revelia de seu cliente.

Portanto, a condenação do apelante deve ser mantida.

No que diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento), não vislumbro nos autos qualquer elemento apontando que a atividade do causídico do autor, tenha sido desenvolvida de forma deficiente, já que se manifestou em todas as fases da lide, devendo, portanto, ser condignamente remunerado.

Por fim, no que se refere ao pleito do apelado à condenação por litigância de má-fé, em virtude de interposição de recurso meramente protelatório, entendo que igualmente não merece prosperar.

A pena de litigância de má-fé é aplicada apenas na hipótese de restar demonstrada, e em face de prejuízo efetivo comprovado nos autos. No caso em exame, o réu não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte.

O simples fato de ter o réu interposto apelação não é bastante para, por si só, caracterizar interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, pois apenas se utilizou de meio legal à sua disposição, não restando demonstrado o dolo de sua conduta.

Sobre o tema, veja-se:

“A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo.”
(STJ; 1ª Turma; REsp nº 615.699; Rel. Ministro Luiz Fux; julgado em 04/11/2004).

Assim, não acolho o pleito de condenação do réu ao pagamento de multa e indenização pela litigância de má-fé, conforme pleiteado pelo recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença guerreada. É como voto.

Belém, ______ de junho de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023